Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS COERENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de receptação (CP, art. 180, caput) e de falsa identidade (CP, art. 307, caput), a manutenção da condenação é medida necessária. A tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória não encontra respaldo no conjunto probatório e deve ser rejeitada.
2. O conjunto de provas formado por depoimentos da vítima e de testemunhas, interceptações telefônicas autorizadas, apreensão dos bens na posse do acusado e documentos juntados aos autos é harmônico e suficiente para embasar a condenação, evidenciando a ciência da origem ilícita dos bens e a atribuição de identidade falsa para ocultar mandado de prisão.
3. Recurso conhecido e não provido.